Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-56.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001005-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 08.680.639/0001-77 (APELANTE), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ROSEMARY FATIMA DE SOUZA - CPF: 879.623.571-34 (APELADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JULIA MIZUHIRA TEJEDA - CPF: 425.663.698-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRURGICO – NEGATIVA PLANO DE SAÚDE – DEFESA CONTRADITÓRIA – NEGATIVA ILEGAL E ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.

Ante a contradição apontada, impossível, alterar a sentença Apelada, motivo porque, considero que restou incontroverso nos autos que os procedimentos requeridos pela parte autora está coberto pelo plano de saúde, bem como que o plano contratado tem cobertura estabelecida pela ANS. Fato este inclusive incialmente afirmado pela Apelante em sua contestação
.

Se o procedimento cirúrgico requerido pela usuária é coberto pelo plano de saúde contratado, ainda, que possui cobertura estabelecida pela ANS, através do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente por intermédio da Resolução Normativa nº 428/2017, a negativa se torna ilegal e abusiva.

Não há, nos argumentos e documentos apresentados pelas rés, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pelo paciente. Assim, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1001005-56.2020.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por ROSEMARY FATIMA DE SOUZA – julgou parcialmente procedente referida ação, para obrigar a requerida, em caráter definitivo, autorizar a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico da autora, visando a

sua recuperação e, condenar ainda a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do autor, que devem ser corrigidos monetariamente segundo o índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação, com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula N.º 54), quer seja, data da negativa.

Recurso UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA
(id.n.º 10946000)

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o escopo precípuo da presente ação é a obrigatoriedade de custeio do referido procedimento pelo plano de saúde.

Alega que, conforme o instrumento contratual, não há margem para interpretação, considerando que esse é claro ao estabelecer que a cobertura dos procedimentos será determinada pelo Rol de Procedimentos da ANS.

Destaca que a Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS assegura a taxatividade do rol, corroborando com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega que não é o direito à saúde da apelada que está sendo questionado, mas a obrigatoriedade da apelante de custear o procedimento perseguido, sendo que, na realidade, inexiste obrigação legal ou contratual para tal, de forma que é incabível a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, posto que jamais fora comprovado ato ilícito.

Destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da não prevalência da prescrição médica.

Destaca que ao elevar a prescrição médica a um patamar de prevalência, desconsiderando as relações econômicas e dispositivos legais que permeiam a existência da saúde complementar, o entendimento adotado pelo magistrado a quo é atentatório contra a ampla defesa e contraditório da apelante, visto que a coloca em posição desvantajosa previamente a análise dos fatos da lide.

Sustenta a ausência de cobertura legal e contratual obrigatória, bem como a necessidade de se observar o equilíbrio-financeiro do contrato.

Aduz que a apelada é vinculada à recorrente através de contrato UNIVIDA BÁSICO PLUS I COLETIVO POR ADESÃO, firmado entre a Unimed João Pessoa e o CONSELHO NACIONAL DE MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS DO BRASIL, o qual trata-se de contrato regulamentado em consonância com o disposto na Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde no âmbito privado.

Assevera que a Apelada não possui cobertura contratual para o procedimento, visto que os procedimentos perseguidos não obedecem às diretrizes de utilização estabelecida pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Assim, que os procedimentos cirúrgicos requeridos pela apelada estão previstos no rol de procedimentos acima citado, todavia, os códigos 30715016 e 30715024 - como não será usada a via anterior (via abdominal de acesso à coluna, no presente caso, são mutuamente excludentes os dois códigos que contemplam a artrodese da coluna.

Quanto aos códigos 30715180 e 30715369, também são mutuamente excludentes e baseando-se no laudo da ressonância da coluna lombar, o canal vertebral apresenta amplitude preservada e as raízes da cauda equina tem distribuição normal, portanto, são carentes de justificativa técnica, conforme parecer da auditoria da operadora. Verifica-se, portanto, pelos laudos médicos juntados pela autora, que não há compatibilidade com os requisitos de preenchimento das Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS, o que motivou a negativa da operadora, conforme os parâmetros legais e técnicos, e, em nenhum momento cerceando direito da apelada.

Assim, que não há que se falar em obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento em questão, não havendo nenhuma ilicitude na recusa da promovida, que a fez amparada nos dispositivos e resoluções legais vigentes.

Destaca o entendimento do STJ acerca da taxatividade do Rol da ANS – bem como a necessidade do obediência ao normativos expedidos pela agência reguladora.

Sustenta a ausência de dano indenizável.

Requer a reforma da sentença ora atacada para julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, em especial a obrigatoriedade de fornecimento de procedimento fora das Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pugna que sejam afastados os danos morais, seja pela ausência de ato ilícito ou, ainda, pela ausência de provas do dano.

Subsidiariamente, requer-se que seja minorado o quantum fixado a título de danos morais, de forma a adequá-lo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 154724837).

Recurso Apelação UNIMED CUIABÁ (id.n.º 154724827)

Inconformada, alega em síntese, sua ilegitimidade, ausência de vínculo contratual.

Que no caso dos autos, consoante se extrai dos autos, verifica-se que a parte Apelada não é cliente /usuário do plano de saúde ofertada pela UNIMED CUIABÁ, mas sim de outra UNIMED, no caso, UNIMED CÁCERES.

Sustenta não haver qualquer relação da Unimed Cuiabá e a Unimed João Pessoa, principalmente no que tange à outorga de beneficiários.

Que o atendimento via intercâmbio entre Unimed’s é medida extraordinária e deve ser solicitada pela Unimed da qual é beneficiário a Apelada, caso ela seja usuário do sistema nacional.

Portanto, não houve qualquer negativa de procedimento pleiteado pela Apelada.

Ainda, que inexiste solidariedade entre as Unimed ́s.

Consigna que a pretensão da Apelada deveria ser direcionada e cumprida apenas e tão somente para a operadora contratada, que foi quem auferiu vantagem financeira com o contrato, e é a pessoa jurídica legitimamente apta a responder civilmente por qualquer questão atinente a respectiva relação negocial, sendo esta Requerida parte ilegítima para figurar no polo passivo do caso em lume.

Discorre sobre a legislação aplicável, sobre a ausência de vínculo contratual entre as partes, bem como sobre a ausência de solidariedade e inexistência de grupo econômico.

Sustenta a inexistência de dano moral; no mais, que foi fixado em patamar elevado, o que configura enriquecimento ilícito.

Requer a procedência do recurso, com a consequente improcedência

da ação de origem, condenando a Apelada nos efeitos de praxe, tendo em vista a inexistência de vínculo contratual entre as partes, nos termos do que aventado nas razões recursais.

Caso não seja esse o entendimento requer, ao menos, que seja afastado condenação de indenização por danos morais;

Ad argumentum, sendo mantida a condenação por danos morais, que seja minorado o quantum indenizatório;

Em caso de não-provimento do presente recurso — o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade - fica desde logo expressamente prequestionada a matéria posta à apreciação deste e. tribunal.

Contrarrazões ao recurso Unimed Cuiabá (id.n.º 154724835)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1001005-56.2020.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por ROSEMARY FATIMA DE SOUZA – julgou parcialmente procedente referida ação, para obrigar a requerida, em caráter definitivo, autorizar a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico da autora, visando a

sua recuperação e, condenar ainda a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do autor, que devem ser corrigidos monetariamente segundo o índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação, com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula N.º 54), quer seja, data da negativa.

Inicialmente, necessário destacar que a defesa da Apelante (unimed – João Pessoa) se mostra contraditória, explico, em sua contestação afirma (id.n.º 109145969): “Inicialmente,
cabe salientar que o procedimento cirúrgico requerido pela usuária é coberto pelo plano de saúde contratado, haja vista que o seu plano de saúde possui cobertura estabelecida pela ANS, através do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente por intermédio da Resolução Normativa nº 428/2017
, (...)”
Neste diapasão, os procedimentos cirúrgicos requeridos pela promovente estão previstos no rol de procedimentos acima citado
, (...)
”

No entanto, em sede de Recurso de Apelação destaca (id.n.º 109146000 – pág.10/11):

“
2.3. AUSÊNCIA DE COBERTURA LEGAL E CONTRATUAL OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.

(...)

Vê-se que o caso do paciente não possui cobertura contratual para o procedimento perseguido, visto que os procedimentos perseguidos não obedecem às Diretrizes de Utilização estabelecidas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.”

(...)

(... ) a conduta da apelante ao negar o referido procedimento jamais poderia ter sido reputada como ilícita, tendo em vista que o procedimento perseguido não estava contemplado pelo Rol da ANS, que, por sua vez, já foi reconhecido pelo superior tribunal de justiça como sendo taxativo.

Assim, ante a contradição apontada, impossível, alterar a sentença Apelada, motivo porque, considero que restou incontroverso nos autos que os procedimentos requeridos pela parte autora está coberto pelo plano de saúde, bem como que o plano contratado tem cobertura estabelecida pela ANS.

Fato este inclusive afirmado pela Apelante sua contestação (id.n.º 109145969) e acima destacado.

Quanto a alegação de que os procedimentos requeridos não preenchem as Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS, ainda, que são excludentes entre si, não destaca a Apelante, quais são os requisitos que não foram preenchidos, bem como porque são excludentes entre si, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, CPC.

Ou seja, lança em sua defesa uma informação técnica, sem qualquer explicação adicional, para melhor análise e compreensão da negativa.

Assim, se o procedimento cirúrgico requerido pela usuária é coberto pelo plano de saúde contratado, ainda, que possui cobertura estabelecida pela ANS, através do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente por intermédio da Resolução Normativa nº 428/2017, a negativa se torna ilegal e abusiva.

Ademais, não há que discutir, no caso, a taxatividade do rol da ANS, posto que possui cobertura contratual, bem como possui cobertura estabelecida pela ANS.

Isto posto não há que se falar em reforma da decisão Apelada, devendo a mesma ser mantida.

No que tange a dano moral
,
não há, nos argumentos e documentos apresentados pelas rés, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pelo paciente.

No que tange à indenização a título de danos morais, tem-se que a negativa de fornecimento do procedimento solicitado, procedimento este solicitado pelo médico do autor, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde

Posto isso, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - ATO ILÍCITO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte autora, objeto da demanda, bem como condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. Pretensão recursal é a majoração dos danos morais. 3. A parte autora contratou plano de saúde com mensalidade de relevante valor e, embora adimplente e transcorrido o prazo de carência, teve indevida negativa de cobertura, o que configura o dano moral. 4.
A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1007805-61.2020.8.11.0015, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

A Unimed Cuiabá, por sua vez, defende suposta ilegitimidade passiva
, esta não merece prosperar.

Comprova-se pelos documentos juntados aos autos que o plano de saúde contratado pelo apelado possui abrangência nacional o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

Assim, por se tratar de um conglomerado econômico com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Portanto, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ - IMPOSSIBILIDADE - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S - CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE PARTO EM OUTRA UNIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO COM COBERTURA NACIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá
.
Pela teoria da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde
, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos". (TJMT - N.U 1004550-09.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE - EMPRESAS QUE, APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA - APLICAÇÃO TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Ainda que o requerente tenha contratado com a Unimed Norte, Cuiabá, tanto essa quanto a Unimed São Paulo fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da Unimed São Paulo, tendo como fundamento a Teoria da Aparência
. (TJMT - N.U 0105094-66.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015)

Diante do exposto, tem-se que a apelante é legítima para compor o polo passivo da demanda, existindo, portanto, relação jurídica entre as partes.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO a ambos recursos, mantendo incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023